Tribunal: TJDFT
Processo: 0753452-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PERFEIÇÃO DO ATO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA POSTERIOR À ASSINATURA DO AUTO. BEM DE TERCEIRO GARANTIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, mantendo a validade do ato e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo a expedição da carta de arrematação e a imissão na posse, proferida em cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade e a eficácia de acordo para quitação integral da dívida celebrado após a assinatura do auto de arrematação, mas antes da consolidação registral da propriedade, para desconstituir os efeitos da arrematação; (ii) analisar a interpretação correta do artigo 903 do Código de Processo Civil; (iii) avaliar a possibilidade de manutenção da expropriação de um bem pertencente a terceiro garantidor após a quitação do débito; (iv) aplicar os precedentes citados; e (v) verificar a pertinência do pedido de multa formulado pelos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, conforme estabelece o artigo 903 do Código de Processo Civil. Este marco processual confere estabilidade ao ato de expropriação e segurança jurídica para o arrematante, consolidando a aquisição do bem no plano processual.
4. O registro imobiliário constitui etapa subsequente destinada à publicidade e oponibilidade a terceiros, não configurando condição para a perfeição ou validade intrínseca da arrematação entre as partes do processo executivo e o arrematante. A quitação da dívida via acordo celebrado em momento posterior à assinatura do auto de arrematação não desconstitui o ato expropriatório perfeito.
5. A discussão acerca da penhora do imóvel e sua eventual impenhorabilidade ou titularidade de terceiro garantidor deve ser suscitada em momento oportuno do processo de execução. Tais questões, se já decididas ou preclusas em fase anterior ao leilão e à arrematação, não podem ser rediscutidas em sede de agravo de instrumento, especialmente quando o cerne da questão se deslocou para a desconstituição de uma arrematação já aperfeiçoada.
6. Não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, embora a tese recursal não tenha prosperado, a interposição de recurso, mesmo sem êxito, enquadra-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, sem que se verifique dolo ou intuito manifestamente procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.Tese de julgamento: "1. A arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto, conforme o artigo 903 do Código de Processo Civil. 2. O registro imobiliário é etapa de publicidade e oponibilidade a terceiros, não condição para a perfeição ou validade intrínseca da arrematação. 3. A quitação da dívida posterior à assinatura do auto de arrematação não desconstitui o ato expropriatório perfeito. 4. Questões sobre penhora e titularidade de bem de terceiro, se preclusas em fase anterior, não são passíveis de rediscussão em agravo de instrumento que visa desconstituir arrematação já aperfeiçoada. 5. A interposição de recurso, no exercício do direito de defesa, não configura litigância de má-fé, salvo comprovação de dolo ou intuito protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 903; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2045802, 0723312-21.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025; Acórdão 2058452, 0721108-74.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.